Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738977-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA AGRAVADO: JOSE GERALDO DA SILVA, MARIS PEREIRA BARBOSA SILVA DESPACHO 1. Encaminhe-se e-mail à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF para esclarecer que a penhora determinada deve recair sobre os valores recebidos pela executada, Maris Pereira Barbosa Silva, CPF no 144.188.431-91 (ID no 67821104). 2. A diligência que intimou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS - Fundo do Regime Geral de Previdência Social) foi realizada em 16/12/2024 (ID no 67367191). Logo, é possível que a penhora seja efetivada no mês de janeiro/25, pois alguns beneficiários ainda irão receber os valores devidos. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da celeridade processual, atribuo à decisão de ID no 67256971 força de mandado, para que o advogado do credor possa apresentá-la ao INSS, caso seja comprovado o descumprimento noticiado. 4. Reitero que as renovações das diligências que se fizerem necessárias ao cumprimento do acórdão devem, necessariamente, ser pleiteadas na primeira instância, diante do exaurimento desta jurisdição e da interposição de Recurso Especial, que deve seguir o seu curso regular. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO